Tribunal: TJBA
Processo: 8015382-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8015382-71.2026.8.05.0000 – Comarca de Entre Rios/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Romilson dos Santos Martins Defensora pública: Dra. Daiane Francine Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA Processo de 1º Grau: 8000409-77.2026.8.05.0076 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA (ARTS. 147, 331 E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA EM FACE DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SEU ADIMPLEMENTO. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DISPENSA DO VALOR ESTIPULADO EM SEDE DE LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, confirmando os termos da liminar. I-Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Romilson dos Santos Martins, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/03/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória em audiência de custódia, mediante fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00. III-Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 100535276), a hipossuficiência financeira do paciente a impossibilitar o pagamento da quantia arbitrada a título de fiança. IV- Informes judiciais (ID. 101163500) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante delito em que figura como flagranteado Romilson dos Santos Martins pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1º, 329 e 331, todos do Código Penal. Fatos ocorridos em 01/03/2026. Aos 07/03/2026, sábado, o Plantão Judiciário de 2º Grau comunicou este Juízo acerca de decisão interlocutória exarada no HC em comento dispensando a fiança outrora arbitrada e determinando a expedição de alvará de soltura no sistema BNMP 3.0 e seu imediato cumprimento. Alvará de soltura expedido em 09/03/2026 e, às 8h18 do dia 10/03/2026, enviado à unidade prisional onde se encontrava custodiado o ora paciente. Aos 10/03/2026, a Polícia Civil remeteu o inquérito policial ao Ministério Público, que ofereceu denúncia contra o paciente em 12/03/2026. Cumprimento do alvará de soltura certificado no BNMP 3.0 no mesmo 12/03/2026. Denúncia recebida e citação do agora réu determinada em 13/03/2026. [...].” V-Razão assiste à impetrante no que concerne à alegativa de ausência de condições financeiras do paciente em adimplir com o valor arbitrado a título de fiança. No caso em testilha, o paciente teve a liberdade provisória concedida, mediante o arbitramento de fiança, em audiência de custódia, sendo arbitrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O pedido liminar foi deferido, dispensando o pagamento do valor estipulado, determinando que fosse expedido o respectivo alvará de soltura. VI- Compulsando os fólios, verifica-se que o paciente se encontra patrocinado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, tendo permanecido preso, sobretudo por não ter condições de arcar com os custos da cautelar imposta, demonstrando a impossibilidade financeira de adimplir com a fiança arbitrada. Assim sendo, as circunstâncias do caso indicam a hipossuficiência econômica como fator impeditivo da liberdade do flagranteado, o que autoriza a sua dispensa. VII-Salienta-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de Habeas Corpus nos autos de nº 568.693/ES, deferindo a liberdade provisória, não só aos custodiados no Estado do Espírito Santo, mas aos presos de todo território nacional, diante do não pagamento de fiança. VIII-Reconhecida no decisio liminar a plausibilidade do direito alegado e a possibilidade de dano irreparável, no qual foi dispensado o pagamento da fiança arbitrada, cabe, nesta quadra, a sua confirmação, em todos os termos. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão do pedido. X – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, confirmando-se os termos da liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015382-71.2026.8.05.0000 provenientes da Comarca de Entre Rios/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Romilson dos Santos Martins, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e CONCEDER a ordem, confirmando-se a liminar em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.